Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO PRESENTE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado e o proveu, parcialmente, para condenar o réu ao pagamento de R$ 944,60 ao autor, a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente, a contar da data de cada pagamento indevido (Súmula no 43 do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação válida e para afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado deixou de apreciar o parâmetro de atualização da condenação pela taxa SELIC, conforme entendimento consolidado no STJ (TEMA 112). Requer que seja sanado o vício apontado para aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos juros de mora, deduzido o IPCA, conforme previsto no Art. 406, §1o, CC.
5. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, deve ser sanada a omissão no acórdão embargado referente aos parâmetros de atualização do valor da condenação.
6. Consoante estabelece o artigo 406 e § 1o, incluído pela recente Lei 14.905/2024, quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA.
7. Considerando que os danos materiais são decorrentes da responsabilidade contratual entre o réu/recorrente e o consumidor, em relação ao valor da indenização por danos materiais será corrigido monetariamente pelo IPCA-e, a partir de cada pagamento indevido (Súmula no 43 do STJ). Os juros de mora observarão a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), deduzida do IPCA-e, a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.
8. Embargos conhecidos e acolhidos para, atribuindo efeitos modificativos ao recurso, alterar o dispositivo do acórdão a respeito do índice de atualização da condenação, que terá a seguinte redação: “Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de R$ 944,60 ao autor, a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente, a contar da data de cada pagamento indevido (Súmula no 43 do STJ), e com juros de mora obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC) e para afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais”.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.